Tribunal: STF
Processo: RHC 144610
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) 4. Interceptação telefônica declarada nula. Autonomia das provas que lastrearam a condenação. Provas anteriores mantidas por não estarem contaminadas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.